Tribunal: STF
Processo: RHC 187593
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. OBSTÁCULO À REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL APLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.